Tribunal: TJES
Processo: 5000247-08.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-08.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GECINELIA MILER
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES RELATIVAS À NATUREZA DA RESPONSABILIDADE (EXTRACONTRATUAL) E À PRESCRIÇÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN em face do acórdão de ID 16203876, que conheceu dos recursos inominados interpostos por ambas as partes, mas lhes negou provimento, mantendo a sentença irretocada.

Em suas razões, o banco embargante arguiu que o acórdão fora omisso quanto à aplicabilidade do art. 450 do CC e quanto à prescrição das parcelas descontadas antes de 09/05/2017.

Não foram presentadas Contrarrazões. É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não fora omisso quanto à aplicação do art. 405 do CC, porquanto tal artigo trata de juros de mora em caso de responsabilidade contratual. Dessa forma, tendo o acórdão mantido a sentença que reconheceu a inexistência de contrato entre as partes, não há que se falar em responsabilidade contratual, mas extracontratual, pelo que se justifica a aplicação da súmula 54 do STJ.

Ato contínuo, também não vislumbro qualquer omissão quando à análise da prescrição, tendo o acórdão enfrentado o assunto no bojo do voto vencedor, razão pela qual eventual reapreciação da matéria ventilada caracterizar-se-ia reexame do mérito, o que não se faz possível em sede de embargos.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)